Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTIA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrida a pagar o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização pelos danos morais, decorrentes da inscrição indevida. Em suas razões, sustenta que o valor fixado é incompatível com a capacidade econômica da recorrida. Pede a majoração da quantia fixada a título de compensação por danos morais para R$10.000,00. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 50281129.
III. Destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O objeto do recurso interposto é a majoração do quantum fixado pela magistrada de origem. No caso dos autos, a inscrição reporta-se à pendência financeira da recorrente para com a empresa, de parcela vencida em 10/12/2021, no valor de R$4.377,24. É fato que houve o adimplemento do aludido débito no dia 08/04/2022, a negativação ocorreu no dia 29/04/2022, e a exclusão no dia 04/05/2022. Conforme bem ponderou a magistrada ao arbitrar o valor dos danos morais, a recorrente esteve inadimplente anteriormente e, a despeito de ter sido indevida a inscrição, tão logo foi noticiado o fato à empresa, essa agiu de forma proativa e promoveu a retirada do registro negativo cinco dias depois de realizado.
V. Portanto, tal como alinhavado na sentença, o comportamento irregular da recorrente anteriormente, aludindo à inexistência de inadimplência, induz a fixação de valor módico. Destaque-se ainda que o equívoco da empresa não passou imune, tanto que o Juízo de origem fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais para compensar os aborrecimentos da recorrente.
VI. Nesse ponto, verifica-se que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.